Tribunal: TJDFT
Processo: 0730239-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Processo : 0730239-42.2021.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 101296756 dos autos originários n. 0716982-44.2021.8.07.0001) que, em liquidação de sentença coletiva, acolheu a impugnação apresentada pelo agravado e reconheceu a incompetência da Justiça distrital, determinando a imediata redistribuição do processo para a Comarca de Unaí-MG. Consta dos autos originários que, antes da interposto o recurso, o processo originário havia sido redistribuído (id. 101434613 a 101901240 na origem). Assim, considerando o princípio Kompetenz-Kompetenz e que este eg. Tribunal sequer seria competente para o julgamento de eventual conflito de competência, aos agravantes para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal. Intime-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator